Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-86.2019.8.26.0450
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação Popular – Sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual – Sentença mantida em sua integralidade, com apoio de parecer do Ministério Público – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA. Pedido de desistência da ação pelo autor após a sentença – Ausente recurso voluntário - O limite temporal para o pedido de desistência da ação é a sentença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação Popular – Sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual – Sentença mantida em sua integralidade, com apoio de parecer do Ministério Público – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA. Pedido de desistência da ação pelo autor após a sentença – Ausente recurso voluntário - O limite temporal para o pedido de desistência da ação é a sentença (art. 485, § 5o, do CPC). Na espécie, o autor não recorreu da sentença, que subiu a esta instância por força da remessa necessária. Dessa forma, inadmissível o deferimento do pedido de desistência formulado às fls. 114, devendo prevalecer a sentença, ante o desacolhimento da remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000339-86.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000339-86.2019.8.26.0450 -Voto no 10.327 (ECB)
2
ACF no 10.327/2019
Apelação no 1000339-86.2019.8.26.0450
Remessa Necessária: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Fernando de Oliveira e Silva
Comarca de São Paulo
REMESSA NECESSÁRIA
Ação Popular
Sentença de
indeferimento da petição inicial por ausência de interesse
processual Sentença mantida em sua integralidade, com apoio de
parecer do Ministério Público
REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA. Pedido de desistência da ação pelo autor após a
sentença Ausente recurso voluntário - O limite temporal para o
pedido de desistência da ação é a sentença (art. 485, § 5o, do CPC).
Na espécie, o autor não recorreu da sentença, que subiu a esta
instância por força da remessa necessária. Dessa forma,
inadmissível o deferimento do pedido de desistência formulado às
fls. 114, devendo prevalecer a sentença, ante o desacolhimento da
remessa necessária.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 67/70,
proferida nos autos da ação popular promovida por Fernando de Oliveira e
Silva em face de Glauco Vinícius Ferreira Godoy (no exercício da
Presidência da Câmara Municipal de Piracaia), cujo relatório se adota, que
indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso III, do CPC, por
ausência de interesse processual.
Os autos subiram por meio da remessa necessária (fl. 107).
Há pedido de desistência da ação (fls. 114).
É o relatório.
Conquanto o autor tenha formulado pedido de desistência
da ação, é o caso de manutenção da sentença de indeferimento da petição
inicial.
Com efeito, as consequências processuais entre a
desistência da ação e o indeferimento da petição inicial são distintas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000339-86.2019.8.26.0450 -Voto no 10.327 (ECB)
3
considerando, ainda, que o d. magistrado analisou a questão sobre a falta de
interesse de agir do autor, cujos fundamentos ficam adotados como razão de
decidir:
“Perante o Judiciário o autor promove ação popular objetivando o
afastamento do i. Presidente da Câmara Municipal, afirmando que ele é contumaz devedor,
omisso em relação ao escândalo envolvendo outros vereadores e que teria articulado a
rejeição do parecer do E. Tribunal de Contas reprovou as contas de ex Prefeita Municipal.
Pretende, assim, afastar o requerido da condução do Poder Legislativo, bem como condená-
lo por improbidade administrativa.
O Ministério Público opinou pelo indeferimento da inicial (fls. 63/66).
É a síntese do pedido. DECIDO.
Embora louvável que o cidadão comum acompanhe e fiscalize a
atuação dos agentes políticos, afinal o poder emana do povo e em seu nome é exercido (art.
1o, parágrafo único da Constituição Federal), o fato é que os pedidos formulados pelo autor
não têm condições mínimas de prosperar. Senão vejamos:
Pretende o autor não a anulação de um específico ato lesivo ao
patrimônio público ou moralidade, como lhe faculta o art. 5o, LXXIII, da CF e art. 1o da Lei
no 4.717/65, mas sim o afastamento do requerido da Presidência da Casa Legislativa,
porque não o reputa em condições morais de exercer o cargo, bem como sua condenação
por improbidade.
Ora, verifico a ausência de interesse processual no pedido formulado.
A ação popular não é ferramenta adequada para aplicação de penalidade prevista na Lei de
Improbidade Administrativa, visto que essa sanção só pode ser imposta em ação promovida
pelos legitimados estabelecidos no art. 17 da Lei no 8.429/91.
Aliás, nesse sentido o E. Tribunal de Justiça paulista tem decidido que
a Ação Popular é meio inadequado para a responsabilização do agente público por
improbidade, de sorte que o autor carecer de interesse de agir ao deduzir tal pretensão.
Nesse sentido os recentes julgados:
“AÇÃO POPULAR Pretensão que visa à reparação de prejuízo
causado ao Departamento de Água e Esgoto do Município de Santa
Bárbara D'Oeste em razão de vazamento de água em estação de
tratamento, bem como a imposição das penas de perda da função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000339-86.2019.8.26.0450 -Voto no 10.327 (ECB)
4
pública, suspensão de direitos políticos pagamento de multa civil e
proibição de contratar com o Poder Público aos Réus Alegação de
descumprimento dos postulados da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, de modo a ferir a probidade
administrativa Verificada a carência de ação, conforme já apontado
pelos réus em contestação
Ausência de requerimento para
invalidação de ato administrativo Inadequação da via eleita
Manutenção da carência da ação em relação aos pedidos de
imposição de sanções decorrentes da prática de ato de improbidade
administrativa Extinção do processo sem resolução do mérito em
relação a todos os pedidos
R. sentença reformada em parte.
Reconhecida a total carência da ação e extinto o processo sem
resolução do mérito. Reexame necessário improvido e prejudicados o
agravo retido e o apelo do autor (TJSP, Apelação/Remessa
Necessária no 0006694-65.2005.8.26.0053, Relator: Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santa
Bárbara D'Oeste
3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2018;Data do Registro: 13/11/2018).
(...)
Reexame Necessário. Ação Popular que é medida cabível para obter a
invalidade de atos administrativos lesivos ao patrimônio público
federal, estadual ou municipal, bem como de autarquias, paraestatais
e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. A presente
demanda não tem por fundamento ato lesivo ao patrimônio público
nem tem como pretensão final a declaração de nulidade deste ato. Em
verdade, nela relata-se possível ato de improbidade e requer-se, ao
final, o afastamento dos agentes responsáveis pelo ato ímprobo, o que
não se admite nesta sede. Inadequação da via eleita. Negado
provimento ao reexame necessário. (TJSP, Remessa Necessária Cível
1008061-46.2018.8.26.0309, Relator: Fernão Borba Franco; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000339-86.2019.8.26.0450 -Voto no 10.327 (ECB)
5
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de
Registro: 13/09/2018).
Também o C. STJ já assim decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. OBJETO DIVERSO DA
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. PENALIDADES. INAPLICABILIADE DA LEI No
8.429/92 EM AÇÃO POPULAR. 1. O direito administrativo sancionador está adstrito ao
princípio da legalidade e da tipicidade, como consectários das garantias constitucionais
Fábio Medina Osório in “Direito Administrativo Sancionador” RT, 2002). 2. À luz dos
referidos cânones, ressalvadas as hipóteses de aplicação subsidiária textual de leis é
inaplicável a sanção, prevista em determinado ordenamento à hipóteses de incidência de
outro, por isso que inacumuláveis as sanções da ação popular com a da ação por ato de
improbidade administrativa, mercê da distinção entre a legitimidade ad causam para ambas
e o procedimento o que inviabiliza, inclusive, a cumulação de pedidos.3. A analogia
sancionatória encerra integração da lei in malam partem, além de promiscuir a
coexistência das leis especiais, com seus respectivos tipos e sanções. (...) (STJ REsp
704.570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 302).
De outro lado, a responsabilização por crime de responsabilidade
infração político administrativa prevista no Decreto-Lei 201/67 e nas Leis Orgânicas)
tampouco pode ser promovida por meio de ação popular, já que pressupõe a aplicação do
procedimento previsto no referido diploma, que se envolve perante a própria Edilidade.
Da mesma forma a ação popular não pode pretender rever ato interno
do Poder Legislativo, que exprime a essência de sua autonomia. A eleição do Presidente da
Casa é ato que compete aos próprios vereadores, na forma regimental estabelecida, de sorte
que o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de reavaliar a eleição feita pelos nobres
Edis e afastar o eleito da Presidência, sob pena de grave interferência na autonomia do
Poder Legislativo.
Os pedidos de quebra de sigilo bancário tampouco se justifica, pois
como ponderado pelo Ministério Público os indicados sequer são partes no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000339-86.2019.8.26.0450 -Voto no 10.327 (ECB)
6
Assim, por qualquer prisma que se analise a inicial se verifica o
insucesso da pretensão do autor, tendo-se em conta que a ação popular só pode objetivar
anulação de um ato praticado e não a união de condutas que o autor repute inadequadas.
Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial do autor popular
FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA, com base no art. 330, inciso II, do CPC, tendo-se
em conta a manifesta ausência de interesse de agir (...).” (fls. 67/70 grifos originais).
O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre
à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor, e para a
comprovação do interesse processual é preciso a demonstração de que sem o
exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não poderia ser
satisfeita.
Constatada como de fato foi, no caso a ausência de
interesse processual, o processo será extinto sem resolução do mérito, já que o
interesse constitui condição de admissibilidade da demanda.
Quanto ao pedido de desistência da ação pelo autor (fls.
114), o limite temporal para o pedido de desistência da ação é a sentença (art.
485, § 5o, do CPC). Logo, se a causa está pendente de recurso interposto pelo
autor, pode este desistir do recurso, mas não pode desistir da ação.
Na espécie, o autor não recorreu da sentença, que subiu a
esta instância por força da remessa necessária. Dessa forma, inadmissível o
deferimento do pedido de desistência formulado às fls. 114, devendo
prevalecer a sentença, ante o desacolhimento da remessa necessária.
Como se vê, era mesmo o caso de indeferimento da petição
inicial, na forma do art. 330, inciso III, do CPC. Tratando-se de decisão que
não chega a analisar a procedência do fundamento invocado, tal
pronunciamento encarta-se no dispositivo do art. 485, incisos I e VI, do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000339-86.2019.8.26.0450 -Voto no 10.327 (ECB)
7
e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T., AI
169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU
17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-
EDcl)” 1
Pelo exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708
Nota 3a ao artigo 535.